Tribunal: TJSP
Processo: 1089282-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente alegações que contradizem a contestação e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente alegações que contradizem a contestação e estranhas ao processo. Não conhecimento do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO